Tribunal: TJDFT
Processo: 0754681-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754681-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAURI LOPES SANTOS RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Na petição de ID 60139329, o recorrente MAURI LOPES SANTOS requer a dilação do prazo para regularização da representação processual por mais 30 (trinta) dias. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010